Tribunal: TJPA
Processo: 0802185-50.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9997 - Atos Administrativos
Data de julgamento: 2020-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0802185-50.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA

AGRAVADO: BENEDITO SOARES DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADE NA INTIMAÇÃO DO EMBARGADO PARA APRESENTAR CONTRARRAZÕES. IRREGULARIDADE CONSTATADA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DA ADVOGADA HABILITADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS PARA
TORNAR SEM EFEITO E ANULAR O ACÓRDÃO EMBARGADO DETERMINANDO A DEVOLUÇÃO DE PRAZO PARA O EMBARGADO APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO RECURSO. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL, À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. ARTIGO 5°, INCISO LV DA CF/88.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO LIMINAR QUE CONCEDEU O EFEITO SUSPENSIVO PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA DECISÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. AUSÊNCIA DE
VIOLAÇÃO À LIMITAÇÃO LEGAL DE 30%. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE POR PARTE DO BANCO CREDOR. PRINCÍPIO DA AUTONOMIA DA VONTADE.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.
À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes
embargos de declaração.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E

DAR-LHES PARCIAL PROVIMENTO
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO com efeitos modificativos
opostos por
BENEDITO SOARES DO NASCIMENTO
, com fundamento no artigo 1.022 do CPC, em face do Acórdão (id 2433889) que concedeu provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, reformando a decisão agravada que havia deferido a tutela antecipada
, nos autos da Ação Ordinária Revisional de Contrato, determinando a limitação dos descontos da remuneração do embargante no percentual de 30% (trinta por cento), referente aos contratos de empréstimos celebrados, fixando, ainda, multa por descumprimento no valor único de 1.000,00 (um mil reais).

Inconformado, a parte
BENEDITO SOARES DO NASCIMENTO
interpôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
com Efeito Modificativo (id 2486603), pugnando pela reforma do Acórdão embargado. Em suas
razões recursais
, o embargante, após breve exposição dos fatos, alega a existência de contradição e omissões na decisão embargada, requerendo o acolhimento dos embargos, para negar provimento ao Agravo de Instrumento oposto pelo Banco do Brasil S/A.

Aduz a existência de contradição, afirmando que não foi regularmente citado quando da interposição do presente agravo, em razão de substabelecimento do advogado Dr. Tomás para a advogada Dra. Olívia Nellie Sales de Sousa Nunes.

Alega possuir apenas dois contratos de empréstimos na modalidade de consignado com o banco embargado, sendo um no valor de R$ 685,97 (seiscentos e oitenta e cinco reais e noventa e sete centavos) e o segundo no valor de R$ 123,37 (cento e vinte e três reais e trinta e sete centavos), pelo que aduz não ter pactuado outros tipos de contratos como o BB crédito consignação, BB crédito salário e BB crédito 13°.

Afirma que o embargado transformou os dois empréstimos consignados contratados em modalidades mais rentáveis ao banco, sem sua autorização, os quais passaram a serem descontados em sua conta corrente pessoal ao invés do desconto em folha de pagamento, comprometendo a sua subsistência e de sua família.

Destaca os descontos que entende indevidos através de tabela, pelo que defende abusividade nos descontos realizados.

Ao final, requer o cabimento dos embargos, para sanar as contradições apontadas, para que seja reformado o Acórdão no sentido de manter a decisão de primeiro grau.

A parte embargada ofertou contrarrazões aos Embargos opostos, pugnando pelo improvimento do recurso (id 2527698).

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

Pela análise das razões recursais, verifico assistir razão ao embargante quanto a ausência de regularidade de sua intimação e de sua advogada para apresentação de contrarrazões ao recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A.

Analisando os autos, verifico que irregularidade ocorreu em razão do Banco agravante/embargado informar em sua petição de recurso como procurador do embargado o advogado Thomás de Pinho M. Magalhães (id 1524417), entretanto, na ação originária ocorreu o substabelecimento dos poderes para a advogada Olivia Nellie S. de S. Nunes.

Por conseguinte, diante da indicação equivocada do banco embargado a advogada do embargado não foi intimado regularmente, ensejando na ausência de apresentação de contrarrazões ao recurso, conforme certidão da UPJ de 2° grau, configurando violação ao devido processo legal, à ampla defesa e ao contraditório, nos termos do artigo 5°, inciso LV da Constituição Federal.

Nesse contexto, torno sem efeito o Acórdão embargado (id 2486603), retomando o andamento do recurso com a intimação do embargado para apresentar contrarrazões ao recurso, em seguida, será realizado novo julgamento de mérito do Agravo de Instrumento.

Por outro lado, em que pese a grave acusação de fraude atribuída ao Banco embargado, no sentido de transformar os dois empréstimos consignados para outros tipos de contratação que lhe são desfavoráveis, mediante o desconto em conta corrente, observo se tratar de questão superveniente, pois não consta na petição inicial proposta contra o banco recorrido, inexistindo argumentação nesse sentido, apenas o pedido de limitação dos descontos no percentual de 30% de sua remuneração.

Ademais, ressalto que a via estreita do Agravo de Instrumento não desce ao exame de mérito da ação principal em trâmite no juízo de origem, desta forma, a referida alegação deverá ser analisada pelo Juiz singular, com observância ao contraditório e a ampla defesa.

Feitas essas considerações, consigno que a irresignação do embargante não merece prosperar quanto a alegação de abusividade nos descontos realizados, no sentido de ultrapassarem o patamar máximo de 30% de sua remuneração.

Neste ponto, amparado nos documentos constantes nos autos, constata-se que o embargante possui
vários contratos de empréstimos, dentre eles, 05 (cinco) com o Banco Itaú e outros contratos com outras instituições financeiras.

Todavia, com o banco embargado consta a existência de apenas um empréstimo na modalidade CDC (crédito direto ao consumidor) firmado entre o recorrente e o agravado, contrato nº 85266306, no valor de R$ 1.988,34 (um mil, novecentos e oitenta e oito reais e trinta e quatro centavos), sendo os descontos efetuados diretamente em conta bancária, conforme os extratos bancários, anexados pelo próprio recorrente (id 2486604).

Ressalta-se, ainda, que consta dos autos cópia do contrato BB Renovação, datado de 13/08/2015 (id 1524430), documento que comprova a celebração de contrato entre o embargante e o banco embargado.

Nesse contexto, embora não se possa negar que os descontos realizados comprometem grande parte dos rendimentos do embargado, não ficou demonstrada antecipadamente qualquer abusividade por parte da instituição bancária embargada no procedimento de desconto realizado em conta bancária, observando a autonomia da vontade do recorrente em contratar o empréstimo.

No mais, cumpre destacar
que, a legislação que limita o desconto a 30% (trinta por cento) da remuneração do devedor diz respeito apenas aos empréstimos consignados, não sendo a referida norma aplicável aos demais descontos que incidem na conta corrente por força de outras formas de crédito bancário.

Portanto, apesar e reconhecer a nulidade do Acórdão embargado, ensejando em nova intimação do embargado para apresentar contrarrazões ao recurso, contudo mantenho o entendimento firmado na decisão que deferiu o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão de primeiro grau.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E

OS ACOLHO PARCIALMENTE
, para tornar sem efeito e anular o Acórdão (id 2433889), mantendo, quanto ao mais, a concessão do efeito suspensivo à decisão de primeiro grau, até o julgamento de mérito pela Turma julgadora, tudo nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio nos termos da Portaria 3731/2015 – GP.

Belém (PA), 15 de junho de 2020.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 22/06/2020